Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-91.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001900-
91.2019.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante ELAINE DOS
SANTOS, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-91.2019.8.26.0080 -Voto no 40128
2
VOTO No 40128
APELAÇÃO No 1001900-91.2019.8.26.0080
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
APELANTE
: ELAINE DOS SANTOS
APELADOS
: BANCO SANTANDER (BRASIL) E OUTRO
COMARCA
: CABREUVA
RECURSO – Apelação – Pedido de justiça gratuita
indeferido, com determinação para realização do
preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção
do recurso - Não recolhimento do preparo no prazo
concedido - O pedido de reconsideração não interrompe
ou suspende o prazo para o cumprimento da
determinação - Deserção configurada - Recurso não
conhecido.
1) Cuida-se de recurso de apelação (fls. 135/141) em face
da r. sentença de fls. 132/133, cujo relatório se adota, prolatada em ação
revisional de contrato, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e
IV, c.c. art. 290, ambos do CPC.
Requer a autora a gratuidade de justiça, “por declara-se
pobre, sem poder arcar condições de demandar em Juízo sem prejuízo do
meu próprio sustento e do sustento familiar” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-91.2019.8.26.0080 -Voto no 40128
3
Alega que, a Constituição assegura a garantia de
gratuidade processual e “que há previsão legal constante no parágrafo 3o do
artigo 99 do diploma processual concedendo presunção de veracidade às
declarações de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural no
bojo do processo no qual litiga” (sic), tendo, ademais, a requerente
formulado pedido às fls. 130/131 de dilação de prazo para juntada de
documentos comprobatórios da hipossuficiência para arcar com as custas
do processo.
Pugna pela decretação da nulidade da sentença, a fim de
que os autos sejam remetidos à primeira instância para o seu regular
prosseguimento, “com a devida instrução do processo e posterior sentença,
bem como sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita”.
Contrarrazões do Banco Santander (Brasil) S/A nas fls.
183/187 e do Banco do Brasil S/A em fls. 190/201.
Recurso regularmente processado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 249/250).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 251.
É o relatório.
2) O recurso não comporta conhecimento.
Para a análise do pedido de gratuidade da justiça
formulado pela apelante, foi determinado que ela juntasse aos autos
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (fls. 249).
Todavia, a apelante deixou de se manifestar, conforme
certidão de fls. 251.
O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça foi indeferido, com determinação para que a apelante comprovasse,
no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor do preparo, nos termos
do art. 99, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de deserção do recurso (fls.
253).
Entretanto, a recorrente, no prazo concedido, limitou-se a
pedir a reconsideração da decisão de fls. 253 e a apresentar documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-91.2019.8.26.0080 -Voto no 40128
4
(fls. 256/300).
O pedido de reconsideração, não interrompe ou
suspende o prazo para o cumprimento da determinação.
A propósito, já decidiu esta Corte que “o mero pedido de
reconsideração da questão, que não obsta o transcorrer do prazo
processual” (apelação no 1000655-39.2019.8.26.0664, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, j. 02/10/2019).
Considerando a data de publicação em 08/10/2020, o
início do prazo para a comprovação do recolhimento do preparo ocorreu em
09/10/2020 e encerrou-se em 16/10/2020, observando-se o feriado de
12/10/2020.
Contra a decisão de indeferimento da gratuidade da
justiça não foi interposto recurso. Assim, por falta da realização do preparo,
inobstante o prazo concedido para tanto, a apelação não pode ser
conhecida.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
Preparo
Não
obtenção
do
benefício da justiça gratuita em segundo grau Não recolhimento do preparo
no prazo concedido pela relatoria Ausência de manejo do recurso cabível
(agravo interno) no prazo legal Pedido de reconsideração que não pode ser
recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o
manejo do aludido agravo - Deserção verificada Apelação não conhecida.”
(apelação no 1000065-06.2018.8.26.0597, Rel. Des. Correia Lima, j.
27/07/2020, TJSP).
“APELAÇÃO PEDIDO PRELIMINAR NO APELO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Determinação de comprovação da
alegada insuficiência de recursos Artigo 99,§ 2o, do CPC Ausência de
manifestação, que ensejou o indeferimento do benefício e determinou
recolhimento do preparo recursal A decisão de indeferimento restou
irrecorrida Posterior pedido de reconsideração e juntada de declaração de
imposto de renda Inadmissibilidade Ausência do recolhimento do preparo
que enseja o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-91.2019.8.26.0080 -Voto no 40128
5
conhecido.” (apelação no 1006423-43.2019.8.26.0664, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, j. 13/07/2020, TJSP).
“AÇÃO
MONITÓRIA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DESERÇÃO Justiça gratuita. Pedido formulado nas razões do recurso.
Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do
prazo. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes permaneceram inertes,
deixando de cumprir a determinação para o recolhimento do preparo, nos
termos do art. 99, § 7o do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (apelação no 1005855-84.2017.8.26.0506,
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 08/07/2020, TJSP).
Destarte, ausente requisito de admissibilidade, o recurso
não pode ser conhecido.
Diante da apresentação das contrarrazões e, em razão do
princípio da causalidade, a apelante deverá arcar com o pagamento das
custas e despesas recursais das apeladas, bem como com honorários
advocatícios dos patronos destas últimas que, para a fase recursal, ficam
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com
atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais
constantes da tabela prática do TJSP.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020;
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator